Tribunal: TJDFT
Processo: 0725344-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado JOSUÉ MAGALHÃES SOUSA em favor de FABRICIO JOAQUIM DOS SANTOS, ora paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia, consubstanciado no ato de receber denúncia pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e decretar a prisão do preventiva do Paciente. Alega o Impetrante, em resumo, que fora cerceado de sua liberdade no dia 11 de junho de 2021, por intermédio do Pedido de Prisão Preventiva formulado em sede de audiência de custódia ocorrida no bojo dos autos de no. 0708309-38.2021.8.07.0009. Não se conforma e afirma que primeiramente que diante do quadro atual da pandemia por COVID-19 e da superlotação dos presídios corre risco de morte. Noutro ponto entende não estar fundamentada a decisão que decretou sua prisão verberando que não se pode permitir que uma afirmação genérica e coletiva justifique a continuidade da prisão do acusado, sob pena de violação do princípio da pessoalidade da pena e da fundamentação da decisão. Ademais, aduz que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva uma vez que, segundo seu entendimento, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. Por fim afirma que o paciente possui bons antecendentes. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Em seguida, os autos foram distribuídos a mim. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. No caso, embora o impetrante afirme que a decisão atacada não restou devidamente fundamentada, verifico que o Juízo de origem, explicitou de maneira clara e precisa os motivos pela manutenção da prisão preventivamente, tendo explicado que: “o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime.” Após tal afirmação, o magistrado tece longa fundamentação explicando os motivos pelos quais o paciente deve permanecer preso. Motivos estes os quais coaduno em sua integralidade. Não vislumbro nenhuma desproporcionalidade na medida adotada pelo magistrado de primeira instância. Evidentemente que a prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando paciente, ainda que tecnicamente primário, pratica crime gravíssimo utilizando arma de fogo. Ademais, é de se registrar a ausência de urgência de deferimento mediante liminar uma vez que o paciente se encontra preso desde 11/06/2021. Por fim, entendo que ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva com fundamento na pandemia do COVID-19 pelo Juízo competente, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Solicitem-se informações do juízo de origem. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.